Tribunal: TJDFT
Processo: 0736206-36.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736206-36.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ALESSANDRO HUDSON FAUSTO GONCALVES DA SILVA DIAS, ALUMISILVA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE METAIS LTDA, BY SILVA ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA - ME, DIOGO HUDSON FAUSTO GONCALVES DA SILVA DIAS, GONCALVES DIAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA, LINDALVA GONCALVES DIAS, ROSALINO DA SILVA DIAS, ROSALINO DA SILVA DIAS - EPP, ROSALINO DA SILVA DIAS - EPP RECORRIDO: MARCELA VERSIANI VENANCIO PIRES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DESNECESSIDADE DE AGUARDAR A PRECLUSÃO. HIPÓTESE DE JULGAMENTO ANTECIPADO. INTERESSE PROCESSUAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. RESPONSABILIDADE PESSOAL E ILIMITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVAS. ENTREGA PARCIAL DE PRODUTOS. FATO INCONTROVERSO. VALOR. NECESSIDADE DE APURAÇÃO. LIQUIDAÇÃO POSTERIOR. PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DO MÉRITO E DA CELERIDADE. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. COMPROVAÇÃO SUFICIENTE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. INTUITO DE LESAR CREDORES. 1. A legitimidade passiva deve ser aferida consoante a teoria da asserção. Assim, tendo sido delineada a causa de pedir para embasar os pedidos feitos em relação a cada um dos réus, está presente a legitimidade passiva. Aferir a presença, ou não, dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica é questão que deve ser enfrentada como mérito. Preliminar rejeitada. 2. A prolação de decisão indeferindo a gratuidade de justiça não impõe que o processo fique sobrestado aguardando a preclusão, pois, sendo o caso de julgamento antecipado da lide e sobrevindo a sentença na fluência do prazo para a interposição de agravo de instrumento, a questão deve ser objeto da própria apelação. Assim, tendo sido decidida a questão da gratuidade nesta instância recursal, após ter sido facultado às partes comprovarem a alegada hipossuficiência, inexiste nulidade processual a ser sanada. Preliminar rejeitada. 3. Mostra-se inócua a discussão sobre ausência de interesse processual na desconsideração da personalidade jurídica em relação a empresário individual se a própria sentença reconhece a sua responsabilidade pessoal e ilimitada. Preliminar rejeitada. 4. Merece ser indeferida a produção de provas sobre fato admitido como verdadeiro, tal como a entrega parcial de mercadorias (portas de madeira e contramarcos). Ainda, o valor dos produtos entregues não pode ser objeto de prova oral quando seu valor se encontra documentado nos autos, como ocorre em relação às portas. Não obstante, verificado que há controvérsia sobre o valor dos contramarcos entregues e que não tiveram valor individualizado no orçamento, caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide fundado em ausência de prova de tais valores. De todo modo, a fim de prestigiar a primazia da resolução do mérito, impõe-se postergar a aferição do valor a ser abatido para posterior liquidação de sentença, inclusive para permitir o imediato cumprimento da sentença quanto à sua parte líquida. 5. Caracterizada a existência de grupo empresarial familiar, com a constituição de múltiplas pessoas jurídicas atuantes na mesma área, e comprovado o direcionamento dos pagamentos para pessoa diversa daquela formalmente contratada, com nítida confusão patrimonial direcionada a lesar os credores desta, é mister o reconhecimento do abuso da personalidade jurídica, consoante o art. 50, do Código Civil. 6. Apelo de Viviane Dias Maciel não provido. Apelo de Gonçalves Dias Indústria e Comércio de Esquadrias Ltda. e outros parcialmente provido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, defendendo a existência de prestação jurisdicional deficiente; b) artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando a ocorrência de cerceamento de defesa, diante do indeferimento da dilação probatória requerida pelos insurgentes; c) artigo 1.026 do Código de Processo Civil, apontando a indevida fixação da multa pela oposição dos embargos declaratórios; d) artigo 17 do Código de Processo Civil, alegando a ausência de interesse processual na desconsideração da personalidade jurídica da firma de Rosalino da Silva Dias, expondo que se trata de empresa individual, cujo patrimônio não se distingue da pessoa física; e) artigos 50 do Código Civil e 28 do Código de Defesa do Consumidor, sob o argumento de que não foram comprovados nos autos os requisitos ensejadores da desconsideração da personalidade jurídica das empresas recorrentes; f) artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, entendendo ser devida a majoração dos honorários advocatícios em desfavor da parte recorrida, que foi parcialmente vencida em sede recursal. Ademais, apresentam a existência de divergência jurisprudencial quanto à tese descrita nas alíneas “e” e “f”, colacionando ementas de julgados do Superior Tribunal de Justiça para demonstrá-la. Em contrarrazões, a recorrida pugna pela majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados (ID 36530112). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, porquanto “não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada ainda que em sentido diverso à pretensão da agravante” (AgInt no AREsp 1834575/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 25/11/2021, e AgInt no AREsp 2030763/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1/7/2022). Melhor sorte não colhem os insurgentes em relação à salientada negativa de vigência aos artigos 373, incisos I e II, e 1.026, ambos do Código de Processo Civil, 50 do Código Civil e 28 do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, para que o STJ pudesse analisar as teses recursais, referentes à ocorrência de cerceamento de defesa, à ausência dos requisitos ensejados da desconsideração da personalidade jurídica das empresas recorrentes e à indevida fixação da multa, considerando a ausência do caráter protelatório dos embargos de declaração, nos moldes propostos pelos recorrentes, seria necessário o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 do STJ. Tampouco merece trânsito o apelo especial no tocante à indicada contrariedade ao artigo 17 do Código de Processo Civil, sob o argumento da falta de interesse processual na desconsideração da personalidade jurídica da empresa individual Rosalino da Silva Dias, tendo em vista que o acórdão recorrido decidiu no mesmo sentido da tese dos recorrentes, ao manter a sentença do juízo monocrático que excluiu a mencionada empresa individual do rol das pessoas jurídicas que tiveram sua personalidade desconsiderada (ID 23702687 e ID 27153072). Outrossim, descabe dar seguimento ao inconformismo dos insurgentes em relação à articulada transgressão ao artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, uma vez que o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, também aplicável à hipótese da letra “a” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019, e AgInt no AREsp 1988793/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 22/6/2022). Confira-se: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. AÇÃO DE DESPEJO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO LEGAL FAVORÁVEL. NECESSIDADE DE PROVA DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. (...) 4. Na linha do entendimento firmado pela Segunda Seção no julgamento do AgInt nos EREsp 1539725/DF, sob a relatoria do Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. No caso, não houve condenação em honorários sucumbenciais em desfavor da agravante, nas instâncias ordinárias. Portanto, inviável a majoração de honorários recursais. 5. Agravo interno a que se dá parcial provimento (AgInt nos EDcl no AREsp 2035202/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 29/6/2022) (grifou-se). Ademais, não é possível conhecer do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional, haja vista a parte recorrente não ter se desincumbido de demonstrar a alegada divergência jurisprudencial. Com efeito, para ficar configurado o dissídio jurisprudencial, faz-se mister "mencionar as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados", para os quais se deu solução jurídica diversa. A simples menção a julgados com entendimento diverso, sem que se tenha verificado a identidade ou semelhança de situações, não revela dissídio, motivo pelo qual não é possível conhecer do recurso especial pela divergência (AgRg no REsp 1969593/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 27/6/2022). Por derradeiro, quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005